Tribunal: TJDFT
Processo: 0725537-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725537-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO GOMES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 200020781 – processo de origem) que deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que não foi preenchido requisito imprescindível para a concessão liminar da ordem de busca e apreensão, qual seja, a constituição em mora do devedor (artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969). Afirma que o número do contrato indicado na notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira não corresponde ao número do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, o que torna inválida sua constituição em mora. Sustenta, ainda, a abusividade dos juros cobrados em razão do contrato, o que, de acordo com o Tema Repetitivo no 28 do STJ, também descaracteriza a mora. Destaca a inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 1132 do STJ ao presente caso, uma vez que o referido tema se limitou a tratar sobre o envio e recebimento da notificação, e não sobre os requisitos de validade próprios da notificação extrajudicial. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, seguida da revogação da ordem liminar de busca e apreensão do veículo. Preparo recolhido (ID 60630540). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, o Decreto-Lei no 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e a notificação comprobatória da mora do devedor. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Repetitivo, fixou a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Tema 1.132). No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não há demonstração da constituição em mora do devedor. A despeito de a instituição financeira autora ter enviado a notificação para o endereço correto, o número do contrato indicado na notificação extrajudicial, qual seja, contrato no 20037968576 (ID 199075507 – processo de origem), não corresponde ao número do contrato celebrado entre as partes (contrato no 470701846), nem ao de seu aditivo (aditivo de renegociação no 592000460, contrato no 20037217557), conforme documentos de ID’s 199075505 e 199075506 – processo de origem. Tal circunstância impossibilita a correta individualização da obrigação pelo devedor e, consequentemente, inviabiliza a sua constituição em mora. Nesse sentido, transcrevo julgado desta 4a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO INFORMADO NA NOTIFICAÇÃO E O NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO PACTUADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. 1. No rito especial das ações de busca e apreensão, previsto no Decreto-lei no 911/69, exige-se a comprovação da mora do devedor por meio de notificação extrajudicial, que constitui elemento indispensável para o ajuizamento da ação. 2. Quando a notificação extrajudicial faz menção à numeração de contrato diversa da numeração da cédula de crédito que deu origem à dívida perquirida, não é possível a correta individualização da obrigação. Em tais condições, a notificação extrajudicial não se presta ao desiderato de comprovar a mora do devedor fiduciário. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1869980, 07081675620248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, entendo preenchido o requisito de probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao risco de dano grave, também o vislumbro, na medida em que a manutenção da decisão agravada ocasionará a busca e apreensão do veículo que está na posse do agravante, sem a sua regular constituição em mora. Neste quadro, demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como o risco de dano grave ao recorrente, é o caso de se conceder a liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)